Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DANOS MATERIAIS. ROUBO DE VEÍCULO E CARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA.
1. Não se aplicam as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, visto que o produto/serviço adquirido é utilizado para o desenvolvimento de atividade econômica do adquirente, o que afasta a sua aquisição com destinatário final. Demais disso, ausente comprovação da situação de vulnerabilidade diante do fornecedor, afastando-se a aplicação da teoria finalista mitigada
2. A requerente adquiriu da recorrida os serviços de instalação e monitoramento via satélite para o veículo descrito na inicial, não se tratando de contrato de seguro, mas sim de fornecimento de equipamentos e sistemas, denominados “meios” para que a própria apelante monitore a localização de seus veículos.
3. A ideia e a orientação do contrato ajustado entre as partes é que qualquer eventualidade no veículo, fosse a ré comunicada imediatamente para que pudesse rastrear e localizar o mesmo, o que não ocorreu no presente caso
4. Apenas passadas mais de 24 (vinte e quatro) horas do roubo, ou seja, em 03/03/2016, é que foi acionado o serviço de “Pronta Resposta”, o que contribuiu para dificultar a recuperação do veículo, visto que já passado um longo período entre o assalto e a comunicação do ocorrido à parte ré.
5. Falha houve na utilização da parte autora dos meios que lhe foram fornecidos pela ré, pois é patente que quanto antes o furto ou roubo é comunicado, mais rápido pode ser localizado o veículo e avisada a polícia. No caso em tela essa comunicação à ré demorou horas, mais de um dia, o que, torna a recuperação do veículo mais difícil.
6. Recurso conhecido e não provido